Tribunal: TJPA
Processo: 0810734-49.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810734-49.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ADELSON SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DETRAN/PA.
DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A DESVINCULAÇÃO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS EXISTENTES NO VEÍCULO ARREMATADO PELO AGRAVADO EM LEILÃO.
BEM ARREMATADO EM LEILÃO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENDÊNCIA DE MULTAS E IPVA PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE
. SUSPENSÃO DE

MULTAS E DÉBITOS LANÇADOS SOBRE O BEM ARREMATADO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
No caso, a arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, desta forma, os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço da hasta, observando a aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes.

2. Assim, deve ser mantida a decisão que determinou ao DETRAN/PA a
baixa das multas pretéritas e dos débitos relativos ao IPVA dos exercícios anteriores à arrematação do veículo em leilão público.
Decisão mantida. Precedentes.

3.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora
.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Canaã dos Carajás
, que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer
(proc. nº
0004994-26.2019.8.14.0136
), ajuizada por
ADELSON SOUSA DOS SANTOS
, em face do agravante, deferiu a tutela de urgência, determinando ao órgão de trânsito agravante para que proceda a desvinculação de todos os débitos incidentes sobre o prontuário do veículo arrematado pelo agravado, desde a data de realização do leilão, fixando multa, na hipótese de descumprimento da decisão.

Em síntese, o autor Adelson Sousa dos Santos relatou na petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajas, Detran/PA, SEFA e Seguradora Líder que teria arrematado uma motocicleta Honda em leilão realizado pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás. Afirma que após o leilão, não conseguiu transferir a propriedade dos bens para o seu nome, ante a existência de débitos anteriores à arrematação, ainda não desvinculados dos veículos.

Por essas razões, dentre outros pedidos formulados, requereu que o DETRAN fosse compelido a desvincular todos os débitos incidentes sobre o prontuário do veículo arrematado, desde a data de realização do leilão.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada, determinando especificamente ao DETRAN que procedesse à desvinculação dos débitos pretéritos porventura existentes (IPVA, licenciamento, DPVAT), conforme o estabelecido no §1° do artigo 25 da Resolução n° 623/2016 do CONTRAN.

Inconformado, o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
. Em suas
razões recursais
, após breve exposição dos fatos, pugna pela reforma da decisão, argumentando, em síntese,
a impossibilidade do cumprimento da tutela de urgência pelo agravante, pois seria inviável, mesmo após o leilão, cancelar eventuais infrações lavradas por outros órgãos de autuação e débitos tributários de IPVA pendentes, estes últimos adstritos à competência exclusiva da SEFA e já inscritos em dívida ativa.

Alega a impossibilidade de transferência de propriedade do veículo ao arrematante por força de débitos de IPVA já inscritos em dívida ativa por débitos de IPVA anteriores ao leilão e que enquanto não concluído o processo de transferência de propriedade ou determinado judicialmente a transferência do registro, para o nome do arrematante, necessariamente mediante a desvinculação de débitos de IPVA anteriores ao leilão pela SEFA, a apresentação dos documentos pertinentes, vistoria física, e o devido pagamento das taxas respectivas do veículo arrematado em leilão pelo autor/agravado.

Sustenta a impossibilidade de efetuar o cancelamento da cobrança de débitos contra o agravado, tanto sob o aspecto legal quanto técnico-operacional, sem que antes seja desvinculado os débitos de IPVA anteriores ao leilão pela SEFA. Destaca que todo e qualquer débito inscrito no prontuário de um veículo se direciona ao titular do bem até então cadastrado no sistema do DETRAN/PA.

Cita jurisprudências.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar a tutela de urgência ora recorrida, e subsidiariamente, a redução do valor da multa
e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão,
indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (Id 2580805).

A parte agravada
não ofertou contrarrazões
ao recurso, conforme
certidão
(id 2710806).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou parecer, manifestando-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão recorrida (Id 2728158).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a adentrar no seu mérito.

Inicialmente, pontuo que em sede
de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, não descendo ao exame de mérito da ação principal, sob pena de configurar supressão de instância.

Ressalta ainda que, com base no art. 1019, inc. I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Na hipótese dos autos, o cerne da questão recursal cinge-se a análise da presença dos requisitos legais para a reforma da decisão de primeiro grau, pretendida pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, que determinou ao agravante que proceda a
desvinculação dos débitos pretéritos porventura existentes (IPVA, licenciamento, DPVAT), conforme o estabelecido no §1° do artigo 25 da Resolução n° 623/2016 do CONTRAN.

Conforme relatado, verifica-se que o autor/agravado Adelson Sousa dos Santos arrematou uma motocicleta Honda em leilão público realizado pela Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, contudo ao tentar transferir a propriedade do veículo, tomou conhecimento da existência de débitos no prontuário do automóvel anteriores à arrematação, razão pela qual ingressou com a ação, contra a citada Prefeitura e diversos órgãos, dentre eles, o órgão de trânsito agravante, objetivando a desvinculação de débitos pretéritos à arrematação do bem através do leilão.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos do agravante, verifico que o recurso não merece prosperar, ante a ausência dos requisitos legais, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau, como passo a demonstrar.

No caso concreto, resta incontroverso que as pendências e débitos referente a multas, cobrança de IPVA e Seguro DPVAT existentes no prontuário do veículo são todas anteriores à data da arrematação da motocicleta em leilão pelo agravado, circunstância que afasta a responsabilidade do recorrido quanto a quitação dos débitos existentes, logo o agravado tem o direito de receber o bem livre de qualquer encargo, como determinado na decisão atacada.

Sobre a matéria, vale destacar que
o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, determina que em caso de transferência de propriedade, o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça em recentes decisões vem mitigando tal solidariedade

existente entre o alienante do veículo e o novo adquirente do veículo, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário.

Este entendimento visa compatibilizar art.
134
com o art.
123
do
CTB
, que atribuiu ao comprador a obrigação de comunicar ao órgão oficial a transferência de propriedade.

Nesse sentido, cito os precedentes:

“RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
DETRAN. ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO COMETIDA POR POSTERIOR PROPRIETÁRIO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. DIREITO EVIDENCIADO
. Nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o proprietário antigo tem o dever de encaminhar ao órgão executivo do Estado, em prazo de 30 dias, a cópia autenticada do comprovante de transferência, sob pena de responsabilidade solidária em relação às penalidades impostas até a efetiva comunicação. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a regra do art. 134 do CTB sofre mitigação quando há elementos nos autos que comprovem que as infrações de trânsito foram cometidas em momento posterior à alienação do veículo. Neste caso, abstém-se de responsabilidade o antigo proprietário. No caso em comento, consoante Carta de Arrematação datada de 13/08/2013 (fl. 19), o veículo FIAT UNO de placa BOA 4603, foi arrematado em hasta pública por força de Execução de Sentença em processo trabalhista n 1040400-39.2009.5.04.0761, tendo com arrematante o Sr. LAUTENIR DE SIQUEIRA.
Portanto, o veículo em questão não tinha mais como proprietário o autor, ora recorrido, quando da autuação lavrada em 01/03/2014 pela Brigada Militar de série BM 99634894 dirigida ao proprietário do veículo, por força do previsto no art. 162, I, do CTB. Portanto, não merece reforma a sentença proferida, sobretudo por ter abordado de forma objetiva as peculiaridades do caso que levam à conclusão de procedência do feito
. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71007904360, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Lizandra Cericato, Julgado em 27/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007904360 RS, Relator: Lizandra Cericato, Data de Julgamento: 27/03/2019, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.

3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem.

6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento: 03/05/2018. Publicação/Fonte: DJe 11/06/2018)”

Sobre a questão discutida nos autos, vale destacar o disposto nos artigos 282, §3° e 131, §2° do CTB, “
in verbis
”:

“
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

(...)

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

(...)

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Por sua vez, a multa de trânsito está prevista nos artigos 256 e 257, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, os quais estabelecem que as penalidades serão impostas não somente ao proprietário do veículo, mas também ao condutor, embarcador e transportador.

Pelo exposto, verifica-se que uma vez aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, bem como o certificado de licenciamento anual será expedido quando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito ao veículo.

Assim, do exame dos autos, resta clara a ausência de responsabilidade do agravado para a quitação das pendências financeiras que impedem a transferência de propriedade da motocicleta arrematada em leilão público.

Nesse contexto, reitero o entendimento firmado, no sentido de não verificar a presença
d
o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante,
tendo em vista que as pendências financeiras que impedem a transferência do veículo
Honda NXR125 Bross
, referente a existência de débitos de IPVA, licenciamento e seguro DPVAT são anteriores à data de arrematação do veículo em leilão promovido pela SETTRAN do Município de Canaã dos Carajás.

No caso, a arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, desta forma, os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço da hasta, observando a aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes.

Portanto, observa-se a ausência de responsabilidade do agravado quanto aos débitos citados, pois ocorrendo a arrematação do bem móvel em hasta pública, há a sub-rogação sobre o respectivo preço, tendo o arrematante o direito de receber o bem livre e desembaraçado de qualquer encargo ou responsabilidade tributária, que deveriam ter sido desvinculados do bem arrematado, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ que corrobora o meu entendimento quanto ao acerto da decisão agravada, senão vejamos:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.172.072 - SP (2017/0224795-8) RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROCURADOR: CLÁUDIA MARIA DONATO GOMES MOREIRA DE ALMEIDA E OUTRO (S) - SP091303 AGRAVADO: DANILO TONON ADVOGADO: LEONEL DA SILVA AMEIXEIRA FILHO E OUTRO (S) - SP187610 DECISÃO (...)Pois bem. Em que pese o arrazoado, o entendimento pretoriano a respeito do tema considera que mesmo o arrematante de bem móvel, isso por aplicação analógica do art. 130 do CTN, não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos débitos de IPVA, multas de trânsito e demais encargos incidentes sobre o veículo arrematado, anteriores à alienação em leilão judicial" (fls. 103/104e).
Dessa forma, verifica-se que o Tribunal a quo aplicou à espécie entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que ocorrendo a arrematação do bem móvel em hasta pública, há a sub-rogação sobre o respectivo preço, tendo o arrematante o direito de receber o bem livre e desembaraçado de qualquer encargo ou responsabilidade tributária. Ilustrativamente: "ADMINISTRATIVO - TRIBUTÁRIO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA - NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM - PENDÊNCIA DE MULTA E IPVA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADQUIRENTE - REMESSA NECESSÁRIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. 1. Inexiste nulidade sem prejuízo. Embora o art. 12 da Lei 1.533/51 prevaleça frente ao art. 475 do CPC (lex specialis derrogat generalis), na hipótese houve a devolução de todas as questões jurídicas à Corte de Apelação, que motivadamente as refutou. 2. Na alienação em hasta pública o produto adquirido com a venda do bem subroga-se na dívida, que se sobejar deve ser imputada ao devedor executado e infrator de trânsito e não ao adquirente, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN. 3. Recurso especial não provido"(REsp 954.176/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2009)"TRIBUTÁRIO - ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO - DÉBITO DE IPVA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - CTN, ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO. 1. A arrematação de bem em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem. 2. Os débitos anteriores à arrematação subrogam-se no preço da hasta. Aplicação do artigo 130, § único do CTN, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes. 3. Por falta de prequestionamento, não se pode examinar a alegada violação ao disposto no art. 131, § 2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido" (REsp 807.455/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008). Aplica-se, portanto, ao caso a Súmula 83/STJ. Em face do exposto, com fundamento do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial. Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista que o Recurso Especial foi interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, tal como dispõe o Enunciado administrativo 7/STJ (Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC). I. Brasília, 04 de outubro de 2017.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora (STJ - AREsp: 1172072 SP 2017/0224795-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 11/10/2017)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULAS 126/STJ E 280/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO PAGAMENTO DE IPVA APÓS ALIENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Discute-se nos autos a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA nos casos em que os fatos geradores ocorreram entre a alienação dos veículos e a comunicação ao DETRAN. 2. O deslinde da controvérsia não requer a análise de lei local. Logo, não se aplica ao presente caso a Súmula 280 do STF, tampouco o acórdão estadual fundamentou-se em matéria constitucional, o que afasta também a incidência da Súmula 126/STJ. 3. Conforme a jurisprudência dominante desta Corte, "É ilegítima a cobrança de imposto sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) que já se alienara, independentemente da ausência de comunicação da transferência ao órgão de trânsito" (AgRg no AREsp 296.318/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2013, DJe 9/10/2013). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1576601 / SP. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS. Julgamento: 18/08/2016. Publicação/Fonte: DJe 25/08/2016)”

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. IPVA E MULTAS PRETÉRITAS
. Mandado de segurança contra o ato omissivo de
baixa das multas pretéritas e dos débitos relativos ao IPVA dos exercícios anteriores à arrematação do veículo em leilão público. Cabe ao DETRAN-RJ entregar o bem arrematado livre de pendência e a prova dos autos evidencia sua desídia por não regularizar o bem. Ordem concedida. Sentença confirmada no reexame necessário
. (TJ-RJ - REMESSA NECESSARIA: 00169485720148190087, Relator: HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 17/10/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2017)”

No mais, considerando que a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará também foi demanda pelo agravado, verifico que inexiste óbice para a o efetivo cumprimento da decisão judicial, devendo cada órgão dentre de sua esfera de competência adotar os meios necessários para operacionalizar a desvinculação das infrações, autuações e débitos de IPVA incidentes sobre o veículo arrematado.

Por fim, não se mostra lícito imputar ao agravado a responsabilidade pelo pagamento das multas referentes às infrações praticadas por outrem, assim como também não pode ser compelido ao pagamento de débitos do IPVA anteriores à arrematação do veículo em leilão, desta forma,
diante da ausência dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 300 do CPC, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Pelo exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

É o meu voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 14 de setembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/09/2020